Tribunal: TJES
Processo: 5001155-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001155-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001155-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO:
DETRAN-ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do mandado de segurança nº 0001243-73.2021.8.08.0024, ajuizado em face de suposto ato coator praticado pelo
PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a medida liminar pleiteada pela ora agravante
.

A agravante sustenta
que a decisão deve ser reformada, para que seja deferida, liminarmente, a suspensão do Edital referente ao Processo Administrativo nº 2020-878RJ, Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021 porque
(1)
não há norma legal que autorize a execução do objeto do procedimento licitatório, qual seja, a contratação de empresa para o fornecimento de solução de aplicação de exames teóricos de forma remota (provas eletrônicas não presenciais) para o Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo, para serem aplicados aos processos de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, de maneira principal, abarcando também outras provas referente a instrutores de trânsito;
(2)
há direcionamento do edital para determinado concorrente, já que há descrição técnica pormenoriza, direcionada a solução específica e pronta e, ademais, a prova de conceito exige o cumprimento integral de todos os itens do edital;
(3)

não se está diante de nenhuma das hipóteses do artigo 4º do Decreto Estadual 1.790-R/2007 para que se autorize a realização da licitação pela modalidade de registro de preços.

Com estes argumentos, requerer o deferimento da medida liminar recursal para que seja o fim de:

“a. Suspender, até o trânsito em julgado do Writ objeto do presente, o edital em comento, por vicio de legalidade, uma vez que os serviços objeto da contratação almejada, não possuem previsão legal pelo Conselho Nacional de Trânsito para serem realizados, o que violou o artigo 37 da Constituição Federal, ou, alternativamente:

b. Seja alterado o procedimento do Edital, excluindo-se o formato de sistema registro de preços, uma vez que não se encontram reunidos as hipóteses do artigo 4º do Decreto Estadual 1.790-R/2007.

c. Seja alterado o procedimento da Prova de Conceito constante no Anexo C para que sejam exigidos somente os critérios básicos do sistema, referente as funcionalidades gerais de acesso e controle do exame remoto e não a sua integralidade, e que seja alterado o cronograma de entrega da solução constante no item 18 do TR permitindo que as empresas interessadas tenham tempo hábil para parametrização do sistema de pelo menos 60 (sessenta) dias para a entrega do software após a contratação.”

Por meio da decisão ID 1052948 indeferi o pedido liminar recursal formulado e o agravado respondeu ao recurso ID 1142741.

Contrarrazões (ID nº 1142741), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal e a ausência de interesse recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de fevereiro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001155-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO:
DETRAN-ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões recursais, o
DETRAN-ES
, ora agravado, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a agravante limitou-se a reproduzir os argumentos constantes da inicial do mandado de segurança.

Sem razão o agravado,
pois as razões recursais, em que pese reproduzir os argumentos trabalhados na petição inicial do mandado de segurança originário, permitem aferir a intenção da recorrente de, contrariamente ao que estipulado na decisão, demonstrar a necessidade de
suspensão do Edital referente ao Processo Administrativo nº 2020-878RJ, Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021
.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da agravante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal.

Nesse sentido:

“[...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Isto posto,
REJEITO
, a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O
agravado, DETRAN/ES, arguiu, ainda, em sede de preliminar, a ausência de interesse recursal, porquanto
a licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2021, objeto do
mandamus
originário, após a apresentação de impugnações administrativas, incluindo a da agravante, foi suspensa
sine die
, conforme Aviso de Suspensão publicado do DIO/ES em 27/01/2021 (documento anexo), para ajustes no Termo de Referência.

Após analisar com detença a questão, concluo que assiste razão ao agravado.

Extrai-se dos autos, que após a publicação do edital e do aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 promovido pelo DENTRAN/ES, ora agravado, apresentadas as impugnações administrativas, dentre as quais se inclui a da empresa agravante (ID nº 1142743), a administração pública entendeu pela suspensão por tempo indeterminado do referido procedimento licitatório, para ajustes no Termo de Referência, conforme fez prova o agravado por meio da cópia do Diário Oficial dos Poderes do Estado (ID nº 1142742), não havendo notícias acerca da retomada do Pregão.

A agravante não demonstra, portanto, interesse recursal, já que o pleito aqui judicializado – suspensão do certame, já foi objeto de análise pela Administração Pública.

Tal fato, considerado conjuntamente com o silêncio da recorrente à oportunidade para se manifestar nos autos (ID nº 2035903), indicam a insubsistência do interesse recursal da empresa agravante.

Assim, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015,
ACOLHO
a preliminar de ausência de interesse recursal da agravante e
NÃO CONHEÇO
deste agravo de instrumento.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001155-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO:
DETRAN-ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL –

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – DETRAN/ES – SUPOSTA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUSPENSÃO DO CERTAME DETERMINADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Ausência de Dialeticidade. Rejeitada.
As razões recursais, em que pese reproduzir os argumentos trabalhados na petição inicial do mandado de segurança originário, permitem aferir a intenção da recorrente de, contrariamente ao que estipulado na decisão, demonstrar a necessidade de
suspensão do Edital referente ao Processo Administrativo nº 2020-878RJ, Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021
.

2. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Ausência de Dialeticidade. Acolhida.
Extrai-se dos autos, que após a publicação do edital e do aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 promovido pelo DENTRAN/ES, ora agravado, apresentadas as impugnações administrativas, dentre as quais se inclui a da empresa agravante (ID nº 1142743), a administração pública entendeu pela suspensão por tempo indeterminado do referido procedimento licitatório, para ajustes no Termo de Referência, conforme fez prova o agravado por meio da cópia do Diário Oficial dos Poderes do Estado (ID nº 1142742), não havendo notícias acerca da retomada do Pregão.

3.
A agravante não demonstra, portanto, interesse recursal, já que o pleito aqui judicializado – suspensão do certame, já foi objeto de análise pela Administração Pública.

4.
Tal fato, considerado conjuntamente com o silêncio da recorrente à oportunidade para se manifestar nos autos (ID nº 2035903), indicam a insubsistência do interesse recursal da empresa agravante.

5.
Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ausência de interesse recursal e NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do relator.